Tribunal: STF
Processo: Rcl 65374
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Julio Cesar Fanaia Bello contra decisão proferida pelo Vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AResp nº 1.902.582, mediante a qual se teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal. 



    A parte reclamante narra que a autoridade reclamada, ao deixar de remeter a esta Suprema Corte o agravo em recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que “infringiu as garantias fundamentais impostas nos artigos 5º, caput, incisos II, XXXV, XXXVI, LV, 93, IX e demais artigos constitucionais”, usurpa a competência do STF, visto que



    “estão presentes as questões relevantes sob todos os aspectos imanentes à repercussão geral, pois SALTA AOS OLHOS QUE O OBJETO DO PRESENTE RECURSO É O FERIMENTO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO direito de ação e resposta, especialmente de defesa e do contraditório pois a matéria de ordem pública fora modificada por parte dos Nobres Ministros do C. STJ que adotam a tese divergente até mesmo do IAC REsp n. 1.604.412/SC, especialmente, havendo assim interesse geral imanente ao recurso ora posto, inclusive pela insegurança jurídica, dentre outros. Seja sob o ponto de vista econômico, social ou jurídico, em todos estes aspectos existe interesse recursal e cumpridas, por evidente, as questões relevantes para o conhecimento do recurso” (e-doc. 1, p. 6).



    Sustenta, assim, que houve negativa de prestação jurisdicional, “pois, não foram apreciados todos os pedidos realizados da forma requerida e defendida”.



    Requer 



    “a) concessão de medida liminar, com a finalidade de enviar o feito em tela, para esta Corte; 



    (...)



    d) Seja julgada procedente a presente reclamação, inclusive a liminar concedida em definitivo, a fim de cassar o v. acórdão emanado nos autos proferida pelos Ministros do Órgão Especial do Tribunal Superior de Justiça;”.



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Com efeito, destaco que, mediante pesquisa junto ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte (em 01/02/2024), já havia sido certificado o trânsito em julgado (em 11/11/2022), do AResp nº 1.902.582, na qual se concluiu pela impossibilidade de seguimento do recurso extraordinário interposto, tendo em vista a incidência do Tema nº 181 de repercussão geral.



    Nessa toada, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento na ADC nº 48/DF encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Destarte, incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” 



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    Ainda que assim não fosse, da análise dos documentos apresentados, verifico que o agravo em recurso extraordinário, recurso que se pretende ver apreciado por esta Suprema Corte com a procedência da presente reclamação, foi interposto no STJ em 25/11/2022, após o trânsito em julgado do processo de referência nesta ação.



    Nessa medida, tenho que a parte reclamante utiliza-se da reclamação para deflagrar o exame per saltum por esta Suprema Corte de questão a ser desenvolvida pelos meios ordinários e respectivos graus, sendo inadequado o emprego do instrumento reclamatório como “sucedâneo de [...] de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).



    Por fim, ressalto que a jurisprudência do STF não admite reclamação como meio adequado para impugnar a certificação de trânsito em julgado na origem: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 286. DECISÃO RECLAMADA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA 734/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que, com base no Tema 286 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que, em ação de inexistência de débito relativo a contrato bancário, cumulada com repetição de valores, danos morais e materiais, deu parcial provimento ao recurso do ora reclamante para, reformando a sentença, determinar a repetição em dobro pelo banco requerido dos valores cobrados a título de seguro e capitalização; consignar a possibilidade de compensação relativa ao valor a ser devolvido pelo autor depositado em sua conta; e reduzir os honorários sucumbenciais a serem pagos pelo suplicante aos patronos do réu. 2. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e Súmula 734/STF). 3. A discussão acerca da correta ou incorreta certificação do trânsito em julgado não é cabível em reclamação e deve ser discutida, se for o caso, perante o Tribunal prolator da decisão. 4. De todo modo, não houve equívoco do órgão reclamado ao fazer incidir no caso os efeitos da ausência de repercussão geral, conforme firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 286: “Neste caso, em que se propõe verificação de adimplemento de contrato bancário e a responsabilidade civil por prestação de serviços ineficientes, manifesto-me pela inexistência de repercussão geral da questão, ante a impossibilidade do exame por esta Corte de matéria infraconstitucional, de revisão de fatos e provas, bem como de apreciação de cláusulas contratuais” . 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 46842 AgR, Primeira Turma, Min. Roberto Barroso, DJe de 16/08/21) (grifei).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Incidência da Súmula 734. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Suposto equívoco na certificação do trânsito em julgado. Inadequação da via eleita. Questão que deverá ser arguida no Tribunal de origem. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl nº 57062 AgR, Rel. Min. Gilmar mendes, Segunda Turma, DJe de 20/4/23). (grifei).



    “RECLAMAÇÃO. DECISÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIFICAÇÃO. SUPOSTO EQUÍVOCO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO OU RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ação reclamatória não se mostra instrumento adequado para a discussão sobre a ocorrência, ou não, de erro da autoridade reclamada quanto à certificação da data do trânsito em julgado da ação de origem. 2. Por tratar-se de ação vocacionada a reclamação constitucional somente se revela cabível para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou instrumento de busca do cumprimento da legislação, devendo a parte interessada, para tanto, valer-se dos recursos ou ações próprias, sob pena de converter a ação reclamatória em substitutivo recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56594 AgR, Segunda Turma, Min. Edson Fachin, DJe de 02/03/23) (grifei).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente